Tribunal: TJMT
Processo: 1008118-91.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008118-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 616.468.141-34 (ADVOGADO), RADIO TUCUNARE FM LTDA - ME - CNPJ: 03.883.955/0001-22 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DIAS - CPF: 834.966.538-68 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (AGRAVADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença –
Cobrança de Honorários Advocatícios Contratuais
–
Penhora de Cotas Sociais e de Equipamentos
–
Alegação de Excesso de Penhora
–
Regularidade dos Atos Constritivos
–

Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1-
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação à penhora apresentada pelos Executados e manteve a constrição de cotas de capital e de bens móveis da empresa Executada, para satisfação de dívida decorrente de condenação em ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais.

II. Questão em discussão

2-
Há três questões em discussão: (i) analisar se é cabível a penhora de cotas sociais de empresa; (ii) averiguar se os equipamentos penhorados são impenhoráveis por serem essenciais à atividade empresarial; e (iii) saber se há excesso de penhora em relação ao valor do débito exequendo.

III. Razões de decidir

3-
A Ficha Cadastral da empresa comprova sua natureza de sociedade empresária limitada, e, portanto, passível de penhora das cotas sociais, conforme previsto no art. 835, IX, do CPC.

4- Os agravantes permaneceram inertes quando instados a indicar outros bens ou formas de pagamento, o que evidencia tentativa de obstrução à execução sob o manto da atividade empresarial.

5- A alegação de excesso de penhora é prematura, uma vez que a avaliação dos bens ainda não foi realizada, nos termos do art. 874, I, do CPC. A análise sobre eventual excesso deve ser feita em momento processual posterior, após a avaliação judicial dos bens constritos.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a penhora de cotas de capital de sociedade empresária limitada quando inexistirem outros bens penhoráveis, nos termos do art. 835, IX, do CPC. 2. A alegação de impenhorabilidade de bens móveis utilizados na atividade empresarial deve ser comprovada de forma inequívoca e contemporânea à constrição. 3. A verificação de eventual excesso de penhora depende da prévia avaliação dos bens penhorados, nos termos do art. 874, I, do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 835, IX; 874, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.619.789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.10.2021; TJ-MG, AI nº 1.594.631-19.2023.8.13.0000, Rel. Des. João Câncio, j. 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008118-91.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Audione FM Comunicações Ltda.
, antiga Rádio Tucunaré FM Ltda., e
José Carlos Dias
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1018432-07.2024.8.11.0041, promovido por
Ronimarcio Naves Advogados
.

O Juiz singular rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelos Recorrentes e manteve as penhoras tanto das quotas capitais, quanto dos bens móveis penhorados, por serem adequadas e necessárias à satisfação do crédito exequendo, de natureza alimentar. No mais, rejeitou o pedido de reconhecimento do excesso de penhora até análise mais acertada quanto a satisfação do crédito.

Inconformados, os Recorrentes alegam a impenhorabilidade das quotas de capital de empresa individual, bem como dos bens e equipamentos essenciais ao trabalho e funcionalidade da empresa. Ressaltam, ainda, a existência de excesso de penhora, uma vez que os bens constritos excedem de forma expressiva o montante executado.

Requer a reforma da decisão agravada e o provimento do Recurso, para que seja reconhecida a impenhorabilidade das quotas de capital e equipamentos constritos, determinando-se o levantamento das respectivas penhoras.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por
Ronimarcio Naves Advogados
referente à Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios Contratuais ajuizada em desfavor de
José Carlos Dias e Audione FM Comunicações Ltda.
(antiga Rádio Tucunaré FM Ltda).

Conforme se depreende dos autos, José Carlos Dias e Audione FM Comunicações Ltda. foram condenados ao pagamento da quantia de R$ 145.698,92 (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, computados a partir da citação.

Outrossim, o Juiz singular fixou honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, posteriormente majorados para 15% (quinze por cento) em Recurso de Apelação.

Em fase de Cumprimento de Sentença, decorrido o prazo para pagamento voluntário, o Agravado apresentou o valor atualizado do crédito exequendo em R$ 275.645,98 (duzentos e setenta e cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Após determinação judicial, foram realizadas as medidas constritivas para satisfação do crédito, incluindo bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD, penhora e avaliação de quotas capitais e de bens móveis da empresa executada Audione FM Comunicações Ltda.

Os Executados apresentaram impugnação à penhora, alegando, em síntese a impenhorabilidade das quotas sociais por tratar-se de empresa individual, dos bens e equipamentos por serem essenciais à atividade da empresa, bem como o excesso de penhora, diante da desproporção entre o valor da dívida e dos bens constritos.

Por sua vez, o Exequente refutou todas as alegações, defendendo a regularidade dos atos executivos e a adequação dos bens penhorados.

Na sequência, o Juiz
a quo
determinou a intimação dos Agravados para indicar a forma de pagamento do débito, ocasião em que os Recorrentes opuseram Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à análise da impugnação à penhora.

Os Embargos foram acolhidos pelo Juiz singular, que suprindo a omissão apontada, rejeitou a impugnação e manteve as penhoras anteriormente determinadas, tanto das quotas de capital quanto dos bens móveis penhorados, por reputá-las adequadas e necessárias à satisfação do crédito exequendo, de natureza alimentar.

Essa decisão é o objeto deste Agravo de Instrumento.

Inconformados, os Recorrentes defendem a impenhorabilidade das quotas de capital sob a alegação de que a empresa tem natureza jurídica de empresário individual, inexistindo, portanto, quotas sociais penhoráveis.

Ressaltam, ainda, a impenhorabilidade dos equipamentos por serem essenciais ao exercício da atividade empresarial e à subsistência dos Executados.

Alegam excesso de penhora, uma vez que o valor dos bens penhorados ultrapassa em muito o crédito executado, pleiteando a redução da penhora aos limites da dívida.

Feita essa contextualização, passo à análise das razões recursais.

Os Agravantes afirmam que a empresa executada seria uma empresa individual, não se sujeitando à penhora de quotas sociais. Entretanto, a Ficha Cadastral da empresa, expedida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, comprova que a Audione FM Comunicações Ltda. é uma sociedade empresária limitada (Id. 280191853).

Nos termos do artigo 835, inciso IX, do CPC, ausentes bens penhoráveis, é plenamente cabível a penhora de quotas do capital social de titularidade da parte executada.

Inclusive, o STJ já pacificou entendimento de que
“é cabível a penhora de cotas de sociedade empresária limitada, não importando essa constrição ofensa ao princípio da affectio societatis. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1619789/RJ, rel. Min RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021) (Grifo nosso)

Com efeito, é evidente a conduta omissiva e protelatória dos Agravantes. Intimados a promover o pagamento voluntário da dívida ou a indicar outros bens passíveis de penhora, com o objetivo de evitar a remoção dos equipamentos da empresa, permaneceram inertes. Tampouco apresentaram qualquer proposta de pagamento ou alternativa efetiva para adimplemento da obrigação.

Ressalta-se, que a empresa não pode ser utilizada como escudo para frustrar a satisfação de uma obrigação regularmente constituída, especialmente quando se trata de crédito de natureza alimentar, como é o caso dos honorários advocatícios.

No que diz respeito ao suposto excesso de penhora, observo que o argumento também não subsiste. Embora os agravantes aleguem que os bens penhorados ultrapassam o valor da dívida, tal afirmação é prematura e destituída de comprovação técnica.

O Juiz singular, de maneira prudente e em estrita observância ao devido processo legal, rejeitou o reconhecimento do excesso de penhora neste momento, justamente porque a avaliação dos bens penhorados ainda não ocorreu.

Assim, neste momento, não há qualquer comprovação do excesso de penhora, que poderá ser verificado após a avaliação dos bens penhorados, nos termos do artigo 874, inciso I, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SIGILO DE PETIÇÃO - PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE -
EXCESSO DE PENHORA - VERIFICAÇÃO APÓS A AVALIAÇÃO
- DEPÓSITO DOS BENS - PREFERÊNCIA LEGAL DO EXEQUENTE. [...]
III- Após a avaliação do bem penhorado, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios, nos termos do art. 874, I, CPC.
IV- Inexistindo depositário judicial, o exequente possui preferência em relação ao executado para a investidura de depositário de bens (art. 840, § 1º, do CPC). (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1594631-19.2023.8.13 .0000, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 05/12/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2023)

Feitas essas considerações, mantenho inalterada a decisão agravada e
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025